Tribunal: TJMT
Processo: 1023704-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023704-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES - CPF: 362.304.051-72 (PACIENTE), MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 836.360.721-53 (PACIENTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO [ART. 2o, ‘CAPUT’, E § 4o, IV, DA LEI N. 12.850/13 E ART. 1o, ‘
CAPUT’
, DA LEI N. 9.613/98 (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 69 DO CP] – “OPERAÇÃO JUMBO” – PRIMEIRA E SEGUNDO PACIENTES
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.

NEGATIVA DE AUTORIA

DELITIVA
–
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–
VEDAÇÃO NA ESTRITA VIA DO WRIT – TESES
–
2.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTI
E
VA
3.
PREDICADOS PESSOAIS DOS BENEFICIÁRIOS E
4.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319] – INSUBSISTÊNCIA –
MATÉRIA DISCUTIDA EM IMPETRAÇÕES PRECEDENTES
HABEAS CORPUS No. 1010783-85.2022.811.0000, [JULGADO EM 19.07.2022] E No. 1012526-33.2022.811.0000 [JULGADO EM 18.08.2022]
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – RATIFICAÇÃO –

5.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA DOS PACIENTES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PACIENTES

QUE, EM TESE, OSTENTAM INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM OS CORRÉUS INVESTIGADOS E PRIMEIRA BENEFICIARIA QUE CONSTA COM MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STF [
RHC N.o 144.284]
–
6
.
APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP PRETEXTADO
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CORRÉU EM SITUAÇÃO OBJETIVAMENTE SEMELHANTE AOS PACIENTES –
7.
REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
–

AFRONTA AO DISPOSTO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – P
RAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO
– PRECEDENTES DAS 5.a E 6.a TURMAS [RHC 131.851 E HC 592.026]
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito como a tese de negativa de autoria, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédios constitucionais anteriores, denegados pelo colegiado, tratando-se de reiteração de argumentos rechaçados naquela oportunidade.

Não há ilegalidade na decisão que indefere a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de supostos integrantes de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os pacientes, descabe, aplicação do art. 580 do CPP.

A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido pelo
artigo 316, parágrafo único, do CPP
, não implica em sua imediata revogação, quando constatada a necessidade de sua manutenção, bem como porque não se trata de termo peremptório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo art. 5o LXVIII da CF/88, art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES
e
MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES
, qualificados, que nos autos
no 1010382-91.2021.8.11.0042
apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta que ambos os pacientes foram denunciados por incursão no delito do art. 2o, ‘
caput’
, e § 4o, IV, da Lei n. 12.850/13 e no art. 1o, ‘
caput’
, da Lei n. 9.613/98 (por cinco vezes), na forma do art. 69 do CP, sendo o paciente MÁRCIO
preso preventivamente em 16.05.2022
e restando a
ordem de prisão pendente de cumprimento quanto a beneficiária MIRIAN
. (Id. 151058161)

Aduz, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos pacientes e outros corréus, em virtude da investigação policial iniciada nos autos do Inquérito Policial no 2021.0043551-DRE/DRCOR/SR/PF/MT [autos no.1010381-09.2021.8.11.0042] – “Operação Jumbo”.

Sustentas as teses de: 1) Negativa de autoria, 2) ausência dos pressupostos da prisão na decisão que manteve a preventiva dos pacientes, consubstanciada no argumento de que não houve alteração do quadro fático, 3) predicados pessoais dos beneficiários, 4) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] e, 5) possibilidade de revisão dos fundamentos da prisão preventiva ante a segregação dos pacientes superior a 90 dias [art. 316 do CPP].

Sobreleva que: “(...)
passados mais de 90 dias da segregação cautelar dos Pacientes, a defesa apresentou requerimento de revogação de prisão preventiva, argumentando que a denúncia fora recebida com a inclusão de novos réus que respondem o processo em liberdade, sendo deferida a gestão judicial dos bens sequestrados por meio de administrador judicial e com a identificação do terminal das interceptações telefônica “DEBORA”, trazem novos fatos capazes de ensejar a revisão da prisão. Entretanto, a Juíza de origem manteve a custódia preventiva dos Pacientes enfatizando que não houve alteração do quadro fático, notadamente pela existência de indícios suficientes de autoria delitiva e da reiteração criminosa dos investigados
.”(Sic.)

Registra, que a manutenção da custódia preventiva dos pacientes está fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação lei penal, consubstanciada em indicativos de envolvimento em organização criminosa voltada para o cometimento de crimes de tráfico ilícito de drogas.

Explicita também, que com relação aos pacientes: “(...)
as investigações apontam que em tese, os acusados estariam responsáveis pela constituição de empresas, BRASCAMBIO, MARQUES COMÉRCIO DE METAIS e MOM MINERAÇÃO, para dar ares de legalidade ao dinheiro proveniente de ilícitos na modalidade de crimes de lavagens de capitais, compreendido em 2018/2019
” (Sic.).

Ressalta que as empresas que pertencem aos Pacientes não constam na relação de administração judicial, pois estão inativas desde 2020, motivo pelo qual, os fundamentos que garantiram as investigações, atualmente, se tornaram precários e frágeis.

Consigna, que a única suposta participação dos pacientes em organização criminosa seria constatada por meio de interceptação telefônica extraída de conversas interceptadas entre a paciente Mirian com a sua

advogada Débora, relativo ao ajuizamento de ação de divórcio e partilha de bens em desfavor do beneficiário Márcio que supostamente teria dívidas com traficantes, inclusive, pela descoberta de uma traição desta durante o relacionamento, ou seja, revelando-se inidôneos, pois argumenta que o diálogo captado foi gerado em um contexto diferente dos autos, não sendo possível utilizar de prisão preventiva como forma de se antecipar a culpa.

Informa ainda, que mesmo diante da situação narrada, a Autoridade Coatora manteve a custódia preventiva dos beneficiários ao argumento jurídico de que não houve alteração do quadro fático, sobejamente, pela existência de indícios suficientes de autoria delitiva e da reiteração criminosa dos investigados.

Salienta que os pacientes são primários, não ostentam antecedentes criminais, possuem residência fixa e o crime, em tese, imputado não contém violência ou grave ameaça, bem como, não ocupam posição de comando, razão pela qual a mera imputação de OrCrim não é suficiente para autorizar a prisão preventiva.

Requer, a revisão dos fundamentos da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, pugnando pela revogação da medida com base no art. 316 do CPP, assim como, pede a aplicação do art. 580 do CPP e ainda a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão consistentes na proibição de frequentar agências bancárias [art. 319, II, CPP], a suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira relativas às suas empresas [art. 319, VI, CPP], a imposição de monitoramento eletrônico [art. 319, IX, CPP]. Juntou documentos (Id.151058159, 151058160, 151058161 a 151058164, 151058167 e151058170)

Infere-se, que a paciente MIRIAN manejou o
habeas corpus
precedente

n.o 1012526-33.2022.8.11.0000 e o paciente MÁRCIO o
habeas corpus
no. 1010783-85.2022.8.11.0000.

A liminar foi indeferida (Id.151509162), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.152537150).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado
[
Portaria 1.093/2019-PGJ] -

Dr.

Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 154181172)

“SUMÁRIO – HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES QUE NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA PRISÃO. ARGUMENTOS DISCUTIDOS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE QUE A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS BASEOU-SE EM UM ÚNICO DADO CONCRETO, EXTRAÍDO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DE CONVERSAS DA ACUSADA MIRIAN COM SUA ADVOGADA EM DIÁLOGO QUE VERSAVA TEMA DIVERSO, CONSISTENTE NO PREPARO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO DO CASAL. TEMA FLAGRANTEMENTE INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS, CUJA DISCUSSÃO, AINDA QUE POSSÍVEL, CONDUZIRIA À CONCLUSÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS FÁTICOS DA PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA O QUE ALIADO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LÍCITA DAS VULTUOSAS QUANTIAS MOVIMENTADAS NAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DOS PACIENTES, DEMONSTRADAS PELA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, MOSTRA-SE SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES e MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES, que, em tese, estariam a sofrer constrangimento ilegal de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

I.

DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

De início,
a
cerca da tese de negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

À propósito, é o entendimento do Col. STJ:

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, a jurisprudencial do TJMT:

“[...]
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 42, deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Assim, afigura-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental.

II.

DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –

EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS DOS BENEFICIÁRIOS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP.

Consoante se infere da argumentação objetivada, registro a flagrante similitude das causas de pedir consoante se infere das teses de ausência de pressupostos da prisão preventiva, análise dos predicados pessoais dos beneficiários e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
máxime
porque foram objeto de detido exame realizado por esta Eg. Câmara nas seguintes impetrações anteriores.

De início, transcrevo, a ementa do
habeas corpus
precedente

no. 1010783-85.2022.811.0000, julgado em 19.07.2022,
in verbis
:

“[...]A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA
– FALTA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

CRIME PERMANENTE – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA

NÃO CONSTATADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E

COM ATIVIDADES RACIONALMENTE DIVIDIDAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES

DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(STJ, HC no 357.396/MT)

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. ” (Negritou-se)

Transcrevo ainda, a ementa do
habeas corpus
no. 1012526-33.2022.811.0000, julgado em 17.08.2022,
in verbis
:

“[...]A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
– PRISÃO PREVENTIVA –

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

– INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE CUJA ANÁLISE EXIGE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA
EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME PERMANENTE – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO CONSTATADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA
–
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
CONDIÇÕES PESSOAIS

FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de participação de somenos importância, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de a paciente estar envolvida com os crimes pelos quais está sendo acusada; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(STJ, HC no 357.396/MT)

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.” (Negritado no original)

Neste particular, constato que a prisão preventiva foi decretada em 05.05.2022 com a
denúncia oferecida em
10.06.2022
incursionando, ambos os pacientes, no art. 2o, ‘
caput’
, e § 4o, IV, da Lei n. 12.850/13 e no art. 1o, ‘
caput’
, da Lei n. 9.613/98 (por cinco vezes), na forma do art. 69 do CP.

Cumpre ressaltar, que esta Eg. Segunda Câmara Criminal com relação ao segundo
habeas corpus
,
manejado pela defesa em 28.06.2022
e julgado em 17.08.2022, enfrentou as causas de pedir acerca dos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais dos pacientes e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, repisa-se, já com a capitulação delimitada na denúncia oferecida, não havendo o que se falar em nova capitulação como tenta fazer crer o impetrante.

Assim, a rigor com o julgamento do segundo
mandamus
encontram-se examinadas as matérias conforme
todo exposto; contudo, frente a reiteração das teses no presente
writ

RATIFICO A SEGUNDA DECISÃO [HC no. 1012526-33.2022.811.0000], MANTENDO-A.

III.

DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES.

Avançando no tema, para a análise da tese de ausência dos pressupostos da prisão na decisão que manteve a segregação preventiva dos pacientes, transcrevo a decisão que em
17 de novembro de 2022
, indeferiu o pedido de revogação da prisão dos pacientes nos seguintes fundamentos, em síntese:

“[...]No id 97884446 a defesa dos acusados MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES e MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI, apresentam pedido de Revogação de Prisão Preventiva, com fundamento no art. 316, do CPP.

[...]

No id 101476625 a defesa dos acusados MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES e MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI, incialmente informa que em razão da inconsistência no PJE, conforme informado no id 97884446, reitera o pedido de Revogação da Prisão Preventiva constante no id 97884446 e requer vista ao Ministério Público.

[...]

No id 103392564 consta a juntada do r. parecer do Ministério Público acerca dos pedidos de Revogação da Prisão Preventiva a formulado pela defesa dos acusados MIRIAN LUNA e MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES e do pedido de Revogação da Prisão Domiciliar formulado pela defesa da acusada KÉZIA MORAES CARDEAL, tendo opinado pelo indeferimento dos pedidos.

[...]

É o relatório. Decido.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA DEFESA DOS ACUSADOS MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES E MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI, NO ID 97884446 E REITERADO NO ID 101476625.

A defesa alega em linhas gerais, ausência de pressupostos para manutenção da medida extrema, sustentando que não existe nos autos provas das participações dos acusados nas práticas delitivas, de modo que requer a Revogação do decreto Preventivo. Subsidiariamente postula pela aplicação das medidas cautelares. Ao se manifestar, o Ministério Público opinou pelo Indeferimento, ao argumento de ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Conforme se verifica dos autos, foi representado pela Prisão Preventiva em face dos acusados MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES e MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI e outros, em virtude das investigações realizadas interesse do Inquérito Policial no 2021.0043551 (1010381- 09.2021.8.11.0042), instaurado para apurar uma suposta Organização Criminosa, atuante na cidade de Cuiabá/MT, voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, capitaneada pelo codenunciado TIAGO BALEIA.

O pedido foi acolhido, sendo então decretada a prisão do acusados.
O cumprimento da ordem de prisão se efetivou em 16.05.2022 em desfavor do acusado MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES, estando preso desde então. Já em relação a acusada MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI se encontra foragida da justiça
.

Em síntese, anoto que as investigações descortinaram que MÁRCIO seria sócio de TIAGO BALEIA, que em tese, o líder da OrCrim. Durante as investigações foi observado que MÁRCIO se utiliza da sua estrutura empresarial para movimentar recursos junto a empreendimentos e pessoas ligadas a TIAGO, haja vista que em condomínio, adquiriram uma propriedade rural com a finalidade de extração mineral, tendo sido a aquisição registrada em valor subavaliado com o valor de mercado da área, atualmente estipulada em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Consta que MÁRCIO, juntamente com sua esposa MIRIAN teriam enveredado no ramo empresarial, com a constituição de empresas que movimentavam valores, aparentemente, sem qualquer cobertura, uma vez que a movimentação realizada estaria em dissonância com as declarações prestadas ao fisco, as quais denotariam se tratar de empresas de porte ínfimo. Além disso, a empresa BRASCAMBIO, MARCIO METAIS e MOM MINERAÇÃO operacionalizaram em suas contas correntes cifras milionárias em descompasso com a atividade exercida. Portanto, é possível extrair do apurado até o momento, indícios suficientes de autoria delitiva e da reiteração da prática criminosa dos investigados, notadamente de MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES e MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI, logo o risco à ordem pública devidamente reconhecida na decisão que decretou a Prisão Preventiva ainda se mostra presente, na medida em que não houve alteração do quadro fático.

Conforme exposto na decisão que emanou a ordem, a prisão para a garantia da ordem pública tem como finalidade fazer cessar a prática delitiva, evitar a reiteração criminosa e afastar os investigados dos estímulos ensejadores das ações delituosas.

Com efeito, os elementos constantes dos autos demonstra que a Prisão Preventiva ainda se mostra imprescindível diante da gravidade dos crimes e do risco concreto de reiteração criminosa, considerando o histórico de que, em tese, os investigados são pessoas voltadas à prática de crimes, sendo crível estabelecer que se permanecerem soltos e com livre acesso ao patrimônio tido como de origem ilícita, poderão agir contra a investigação, pois, além de possuírem vinculação direta com vários integrantes de Facção Criminosa, poderão empreender fuga do distrito da culpa, já que possuem situação financeira extremamente abundante, a qual, em tese, seria em virtude da elevada lucratividade dos crimes perpetrados, o que inviabilizaria o desvelamento cabal dos fatos e, ainda, a aplicação de eventuais penalidades, caso venham a serem comprovadas. Corroborando o fundamento acima, é o fato da acusada MIRIAN, a qual se encontra foragida, evidenciando, portanto, que a manutenção da Prisão Preventiva, com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, considerando que a Organização Criminosa é delito permanente, havendo fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, a manutenção da Prisão Preventiva dos principais membros é a solução mais viável neste momento para desmantelar a agremiação, em tese, voltada para o crime.

Desse modo, a segregação cautelar ainda se mostra necessária, conforme acima delineado, para cessar a Organização Criminosa, garantindo a ordem pública. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do STJ, é que o suposto envolvimento do agente com Organização Criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).

Na verdade, a gravidade da conduta e a existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a privação cautelar da liberdade individual, no intuito de obstar a prática de novas infrações. Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, p. 229).

Outrossim, a prudência evidencia que, quando, como in casu, a acusação diz respeito a imputações graves, onde há presença do periculum libertatis, portanto, sendo necessário o resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal, se revelando como inadequadas as Medidas Cautelares diversas da Prisão.

Corroborando a isso, para que haja revisão de uma prisão preventiva ou a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas, após já analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão cautelar, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não se verifica no caso. Assim, diante de todo o exposto, em consonância com o r. parecer do Ministério Público INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa dos acusados MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES e MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI pelos fundamentos expostos da decisão que a decretou e nos declinados nesta decisão.[...] Diante de todo o exposto, assim DELIBERO:[...] INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa dos acusados MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES e MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI.[...]”

Com efeito, ressai do arcabouço dos autos que a Autoridade Coatora reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria aos quais, em tese, constam incursionados os pacientes, reverberando das investigações a suposta constatação de que os beneficiários [Marcio e Mirian] apresentam intensa movimentação financeira com os corréus investigados na referida operação, assim como, a acusada Mirian,
se encontra na condição de foragida
.

Na hipótese, a prisão preventiva dos pacientes está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em organização criminosa voltada a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo responsáveis pela constituição de empresas, constituídas para atuarem, respectivamente, nos ramos de agência de viagens e comércio atacadista de produtos de extração mineral, cuja movimentação realizada estaria em dissonância com as declarações prestadas ao fisco, as quais denotariam se tratar de empresas de porte ínfimo, que operacionalizavam cifras milionárias em suas contas em descompasso com a atividade exercida.

Assim, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de suposta organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Ademais, a tese de que as empresas que pertencem aos pacientes não constam na relação de administração judicial, pois estão inativas desde 2020, de modo que, atualmente, se tornaram precários e frágeis os motivos ensejadores da prisão. Assim como, a tese acerca da suposta participação dos pacientes na organização criminosa constatada por meio de interceptação telefônica extraída de terminal relativo a conversas tabuladas entre a paciente Mirian com a pessoa identificada por Débora.

Ressalta a defesa, que tais falas foram captadas em um contexto diferente dos autos, pois argumenta, que trata-se o conteúdo de conversas tabuladas entra a beneficiária Mirian e sua advogada [Débora] referente ao ajuizamento de ação de divórcio e partilha de bens em desfavor do beneficiário Márcio que, supostamente teria dívidas com traficantes, inclusive, motivada pela descoberta de uma traição do paciente [Márcio] para com a beneficiária durante o relacionamento, fator que, sob sua ótica

revela-se inidôneos para justificarem a prisão; Contudo, registro que o exame das teses é matéria que necessita de imersão aprofundada no cotejo probatório e, portanto, não pode ser objetivada na via estreita do
writ
devendo ser tratada nos autos da ação penal condenatória.

A propósito, o aresto de minha relatoria:

“[...]Em sede de habeas corpus, é
vedado

incursionar

aprofundamento
no
mérito
da
ação

penal

condenatória
.”

(N.U 1005179-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Destarte, dos argumentos expostos pela autoridade coatora, tenho que a segregação dos pacientes, sob a ótica objetivada no presente writ, se faz necessária.

IV.

DA APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Avançando no tema, acerca da aplicação do art. 580 do CPP requerida pelo impetrante. Ressalto, que diante da total inexistência de corréu em situação semelhante aos pacientes, não há campo para sua aplicabilidade.

Assim, é o entendimento jurisprudencial do STF:

“
[...]A distinta situação processual dos corréus afasta a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal, ademais o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos”
(RHC 124796 AgR, 1.a T., rel. Luiz Fux, 28.06.2016, v.u.). S

Ademais, quanto ao precedente a que se escora o subscritor do
writ (fls.10/11 da petição inicial)
, registo, que o delito não serve de baliza ao presente caso,
isto
porque, naquele, trata-se de crime Ambiental.

V.

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOS PACIENTES SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS – ART. 316 DO CPP.

Acerca da possibilidade de revisão dos fundamentos da prisão preventiva ante a segregação dos pacientes superior a 90 dias [art. 316 do CPP].

Transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora

in verbis
: (Id. 152537150)

“[...]Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo Malote Digital no 81120227879673, recebido neste Juízo em 24.11.2022, referente ao Habeas Corpus no 1023704- 76.2022.8.11.0000, impetrado pelo Advogado Dr. Alaert Rodrigues da Silva em favor dos Pacientes MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES e MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES.

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente no. 1010382-91.2021.8.11.0042, onde o Grupo Especial de Investigações Sensíveis – Polícia Federal, secundado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, representou pela prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro de bens e sequestro e gestão de estabelecimento empresarial, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 2021.0043551-DRE/DRCOR/SR/PF/MT (autos no 1010381- 09.2021.8.11.0042 – Operação Jumbo), instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro.

Em síntese, as investigações teriam demonstrado que os investigados integrariam uma organização criminosa estabelecida para a prática do Tráfico de Drogas e realizar a Lavagem de Dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância.

A ORCRIM, em tese, utilizaria as empresas constituídas, postos de gasolina, transportadoras e outras pessoas jurídicas para promover a reinserção do dinheiro de origem ilícita no sistema financeiro, fazendo crer que a riqueza auferida seria pela atividade empresarial lícita.

Nesse sentido, verificou-se que os investigados passaram a constituir empresas de grande porte, sem qualquer lastro, sendo que nas contas das empresas movimentaram valores em desacordo com as declarações prestadas ao fisco

Ademais, a atividade empresarial voltada ao comércio de combustíveis, possibilitaria a mistura do dinheiro nas contas correntes, parte como proveniente da atividade comercial e parte proveniente, supostamente, do tráfico de drogas, dificultando, sobretudo, a atuação dos órgãos de fiscalização financeira para que não pudesse identificar as atividades atípicas, o ganho financeiro sem lastro e, ainda, a ocultação patrimonial.

Após a análise das provas trazidas, verifiquei que as medidas pleiteadas eram procedentes e oportunas, diante da materialidade delitiva e dos indícios de que os representados estavam inseridos em uma Organização Criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes, cujos rendimentos desaguariam em um esquema complexo e refinado de Lavagem de Dinheiro, com o objetivo de inserir os valores ilicitamente obtidos em tramitação no sistema financeiro, possibilitando, por sua vez, a fruição do lucro criminoso e a repartição dos ganhos auferidos por seus supostos integrantes, dificultando a aferição da origem da vantagem financeira e do vultoso patrimônio estabelecido a partir da prática de crimes.

Dessa forma, em 05.05.2022, DECRETEI a Prisão Preventiva dos Pacientes MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES e MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES e outros 06 (seis) representados, DETERMINEI a Busca e Apreensão Domiciliar, DEFERI a Quebra de Sigilo dos Dados Telemáticos e Telefônicos dos aparelhos eventualmente apreendidos e bem como AUTORIZEI a EXTRAÇÃO dedados dos mesmos e DEFERI o Pedido de Sequestro dos Bens e Gestão dos Estabelecimentos Empresariais.

Destaco que a prisão preventiva dos Pacientes MIRIAN e MÁRCIO e demais investigados, encontra-se devidamente fundamentada diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos, sendo imprescindível a medida extrema da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa, estabelecida para a prática do Tráfico de Drogas e realizar a Lavagem de Dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Outrossim, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

Ressalto que o Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente MÁRCIO foi cumprido em 16.05.2022, já o Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor da Paciente MIRIAM encontra-se pendente de cumprimento.

Por fim, no que concerne ao andamento da Ação Penal no 1010381-09.2021.8.11.0042, informo que o Ministério Público, em 13.06.2022, ofereceu denúncia em face dos Pacientes e outros 13 (treze) codenunciados.

Consigno que a Paciente MIRIAN foi denunciada pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2o, caput, e §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013 e no art. 1o, caput, da Lei 9.613/1998, todos na forma do artigo 69, todos, do Código Penal. E, o Paciente MÁRCIO foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2o, caput, e § 4o, IV, da Lei n. 12.850/13, e no art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98 (por cinco vezes), ambos na forma do art. 69 do CP.

Informo que, em 28.06.2022, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, RECEBI A DENÚNCIA e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, informo que em 12.08.2022, nos termos do art. 316, do CPPP, proferi decisão MANTENDO o decreto da Prisão Preventiva dos Pacientes MARCIO e MIRIAN, bem como dos demais acusados, diante da permanência do risco à ordem pública, conforme decisão em anexo.

São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020,
firmou a tese de que
"
[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP
, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020. 7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020) (negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação dos beneficiários diante da correta aplicação do fundamento contido na decisão que manteve a prisão

p
reventiva
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da procuradoria,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES e

MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023